Tribunal: TJDFT
Processo: 0760535-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPAROS. DANO MATERIAL COMPROVADO. INCLUSÃO DO GASTO COM MATERIAL DE PINTURA NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. DEFEITOS IDENTIFICADOS DESDE A VISTORIA ORIGINAL E ANTERIORES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou em conjunto os processos 0744364-30.2022.8.07.0016, 0754810-92.2022.8.07.0016 e 0760535-62.2022.8.07.0016, tendo em vista a relação fática existente entre os processos. Nestes autos, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 1.242,00 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais) a título de reparação por danos materiais.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais cumulada com cobrança. Narrou que é proprietária do imóvel situado na QI 31 do Guará II, o qual estava alugado para as requeridas, com garantia fidejussória por prazo determinado (29/11/2021 a 28/11/2022). Pontuou que as rés tinham conhecimento dos termos estabelecidos no contrato de locação, contudo, não realizaram o pagamento da multa por rescisão contratual e das pendências observadas na vistoria final. Ressaltou que quando da realização da aludida vistoria, efetuada na presença das locatárias, foram verificadas avarias e irregularidades que não existiam quando da locação e confecção do laudo inicial de entrega do imóvel. Afirmou que para o imóvel retornar ao estado original, seriam necessários diversos reparos e confecções de novas chaves, cujo orçamento total foi fixado em R$ 6.305,45 (seis mil, trezentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Asseverou ainda, que as requeridas deixaram de pagar a multa pela rescisão contratual no valor de R$ 1.450,09 (um mil quatrocentos, cinquenta reais e nove centavos).

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48905221).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor arbitrado a título de indenização por dano material.

5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou a existência de laudo que comprova a situação de entrega do imóvel e evidencia a necessidade de realização de reparos. Pontuou que as recorridas não realizaram o referido serviço e que, conforme cláusula Décima Primeira do contrato de locação, tal encargo caberia, então, à recorrente com posterior cobrança à locatária e sua fiadora. Ressaltou que o imóvel deveria ter sido entregue nas mesmas condições em que foi recebido e, como isso não ocorreu, as recorridas devem ser responsabilizadas ao pagamento dos referidos gastos com a reforma. Asseverou que o menor valor de orçamento foi de R$ 7.771,09 (sete mil, setecentos e setenta e um reais e nove centavos), conforme documentos dos autos. Alertou que a r. sentença confundiu os orçamentos indicados e só considerou os gastos referentes à mão de obra com a pintura e pendências com vistoria e material, não analisando os dispêndios com persianas e materiais de pintura. Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento do valor total da obra, referente ao menor orçamento apresentado, acrescido dos encargos contratuais.

6. A matéria devolvida trata da análise quanto aos itens que devem ou não ser reparados pela locatária. Conforme descrito na r. sentença, o laudo inicial (ID 48905182 – sala/corredor) apontou, descritivamente, que as persianas apresentavam defeitos graves. Portanto, é correto o afastamento de tais custos da indenização devida, pois as recorridas não deram causa aos problemas descritos, sendo absolutamente indevido o pedido de aquisição de novas persianas. Em relação ao pedido de troca dos pisos da cozinha e do banheiro, não consta qualquer observação quanto à necessidade de reparo destes no laudo final de vistoria juntado em ID 48904703, sendo o pedido de troca de todo o piso injustificado (ressalte-se que constava do laudo inicial que havia piso trincado na cozinha e outras avarias).

7. O valor apontado na sentença como gastos com material de pintura, na verdade se refere ao valor, apenas, da mão de obra para realização do serviço (ID 48904695). A confusão se deu por que no recibo apresentado há a descrição do material que será necessário para realização do trabalho, e, com base em tais itens, o profissional apontou o valor de seu serviço. Nos orçamentos (ID 48904698) há o valor real dos materiais para realização da pintura e tal dispêndio deve ser incluído na condenação. Levando-se em conta o critério de menor orçamento, utilizado pela recorrente, deve ser somado ao valor da condenação a quantia de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal apresentada (ID 48904698, pg. 01) e planilha de débitos da imobiliária (ID 48904699).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para somar ao valor da condenação o montante de R$ 899,00 (oitocentos e oitenta e nove reais) referente aos gastos com material de pintura.

9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.